Tribunal: TJDFT
Processo: 0001688-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Impõe-se o afastamento do segredo de justiça, pois se trata de contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e encontram-se encerradas as investigações, inclusive com sentença proferida. O princípio da publicidade foi erigido como direito fundamental do cidadão, tal qual consagrado no artigo 5o, inciso LX, da Constituição, e pilar norteador das atividades do Poder Judiciário, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional.

2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, além de serem corroboradas pelo depoimento da testemunha em juízo, que presenciou os fatos, e em consonância com a confissão extrajudicial do acusado.
4. Pequenas divergências havidas entre os relatos da vítima e da testemunha não elidem nem desqualificam as suas declarações, porquanto essas não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita, evidenciando o cometimento das vias de fato perpetradas pelo réu e narradas na denúncia.
5. Embora a confissão realizada na delegacia e não confirmada em juízo não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa, não deve ser totalmente desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório para corroborar os demais elementos probatórios, conferindo-lhes ainda mais presteza, como na hipótese dos autos.
6. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal em comento, bem como quanto ao dolo do réu, não há falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória, sendo a manutenção da condenação do apelante como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais medida de rigor.
7. Recurso desprovido.